Tribunal: TJBA
Processo: 8158216-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158216-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a inexistência de contratação válida e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A indenização por danos morais é devida, diante da ilicitude da conduta da ré e da violação aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente em razão da sua hipervulnerabilidade.

3. O valor da indenização deve ser majorado para se adequar aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4. Devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento do recurso e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8158216-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
Alberico Gonçalves da Silva
e apelado
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25